Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. CAUSA MADURA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MAMOPLASTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE ESTÉTICA. DANOS MORAIS.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Inversão do ônus da prova (art. 6o., inciso VIII do CPC). A decisão que inverte o ônus da prova cria expectativa nas partes em relação aos deveres de atuação na produção da prova que não pode ser rompida, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa. A decisão de saneamento inverteu o ônus da prova em desfavor do réu, que expressou o intento de não produzir provas. A autora deixou de requerer a prova, em razão da decisão, porém foi surpreendida com a sentença de improcedência. Evidente o cerceio de defesa da autora.2 – Causa madura. Em razão da decisão saneadora, é caso de julgamento segundo a regra da inversão do ônus da prova ante o disposto no art. 6o., inciso VIII do CDC. Todavia, não há utilidade em reabertura da instrução para produção de perícia que foi rejeitada pelo réu. O julgamento de mérito tem lugar nesta instância recursal, conforme previsto no art. 1013, §1o., do CPC em razão da causa madura.3 – Mérito. Plano de saúde. Tratamento cirúrgico. Finalidade estética. Ausência de prova. Na forma do art. 10, §13. da Lei no 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, de modo que eventual ausência de previsão de procedimento ou medicamento da referida lista não constitui obstáculo absoluto. Os documentos apresentados pela autora demonstram verossimilhança na alegação de que a cirurgia de mamoplastia se destina a tratamento de patologias, com o que seria devida a cobertura. A ré, nem na seara extraprocessual nem no âmbito da instrução, tomou qualquer iniciativa com o objetivo de dirimir eventual dúvida quanto ao caráter estético da intervenção. No processo rejeitou a realização de perícia, apesar de decisão de inversão do ônus da prova. Reconhece-se, pois, a pretensão da autora em relação ao custeio de tratamento.4 – Danos morais. A indenização por danos morais tem como pressuposto a demonstração de afetação dos interesses essenciais da pessoa natural, vale dizer, o rol dos direitos da personalidade. Não se reconhece direito a indenização por danos morais quando a negativa de custeio decorre de dúvida razoável sobre a obrigação de cobertura, de conformidade com as regras contratuais e regulamentares próprias, e não há demonstração de que a operadora se desvia do padrão de conduta exigido pela boa-fé objetiva.5 – Recurso conhecido e provido, em parte. (j)